Tribunal: TJSP
Processo: 2106253-70.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO ANULADA.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto de decisão que, ignorando pedido específico de penhora de ativos em cartões pré-pagos e expedição de ofícios a intermediadoras de pagamento, determinou a suspensão da execução por um ano e o

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO ANULADA.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto de decisão que, ignorando pedido específico de penhora de ativos em cartões pré-pagos e expedição de ofícios a intermediadoras de pagamento, determinou a suspensão da execução por um ano e o arquivamento dos autos, sob o fundamento genérico de esgotamento das diligências para localização de bens.
II. Questão em Discussão
2. A questão consiste em verificar a validade da decisão interlocutória que deixa de enfrentar argumentos e pedidos específicos da exequente capazes de, em tese, infirmar a conclusão pelo esgotamento da persecução patrimonial e a consequente suspensão do feito.
III. Razões de Decidir
3. Constatado vício insanável de fundamentação, uma vez que o Juiz a quo não apreciou a motivação pormenorizada da exequente quanto à viabilidade de constrição de saldos em cartões pré-pagos, modalidade com liquidez imediata e não abrangida integralmente pelo sistema SISBAJUD.
4. A decisão que se limita a reproduzir conceitos genéricos ou enunciados de tribunais superiores sem enfrentar os argumentos concretos da parte viola o dever de motivação esculpido no art. 93, IX, da CF e detalhado no art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
5. O dever de fundamentação é matéria de ordem pública, autorizando o Relator a declarar a nulidade do ato processual de ofício, em observância ao devido processo legal e ao princípio da primazia do interesse do credor (art. 797, CPC).
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso prejudicado. Decisão anulada de ofício, com determinação de retorno à origem para que outra seja proferida, analisando-se de forma explícita e motivada o pedido de expedição de ofícios e penhora de ativos nas instituições indicadas pela exequente. Tese de julgamento: Considera-se não fundamentada a decisão judicial que deixa de enfrentar argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (Art. 489, §1o, IV, CPC). A nulidade por ausência de fundamentação, por ser matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício pelo Tribunal.
Legislação Citada:
CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1o, IV; CPC, art. 921, III.
Jurisprudência Citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1348888/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 19/09/2019, DJe 24/09/2019.
TJSP, Agravo de Instrumento 2129768-71.2025.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Giaquinto, 13a Câmara de Direito Privado, j. 18/06/2025.